Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712912-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça. Preliminarmente, narra que a decisão embargada não está fundamentada sendo, portanto, nula (i). No mérito, aponta que apresentou impugnação quanto à realização de uma "segunda penhora" e quanto ao laudo de avaliação realizada (ID 84435555 dos autos de origem), mas que foi rejeitada, oportunidade em que foi homologado o laudo de avaliação (ID 86370976 dos autos de origem), contra a qual opôs os embargos de declaração (ID 87196554 dos autos de origem), que não foram acolhidos pela decisão ora agravada (ID 88420108 dos autos de origem). Indica que já foi realizada uma primeira penhora sobre um imóvel de sua propriedade no Piauí, mas que após 18 (dezoito) anos não foi promovida a sua alienação, sendo incabível a realização da segunda penhora imposta sobre imóveis em Santo Antônio do Descoberto, por se revelar excessiva(ii). Defende que o laudo de avaliação realizado sobre os imóveis penhorados em Goiás é imprestável, por ausência de conhecimento do avaliador, além das informações prestadas serem confusas e mal elaboradas (iii). Aduz que tais ponderações não foram consideradas pela decisão que rejeitou a impugnação apresentada, caracterizando omissão, contradição e obscuridade contra as quais se insurgiu nos embargos de declaração não acolhidos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a ilegalidade da segunda penhora e a sua desconstituição e anulação do laudo de avaliação. Preparo recolhido (ID 25301920). Oportunizado ao agravante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de desconstituição da penhora em razão da preclusão (ID 25359504 e 25646906), peticionou requerendo o conhecimento e provimento do recurso (ID 25909010). É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECLUSÃO No mérito recursal, o agravante sustenta a ilegalidade da "segunda penhora" realizada nos autos e que recaiu sobre dois imóveis localizados em Santo Antônio do Descoberto - GO, pleiteando a sua desconstituição. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu a penhora dos dois imóveis em Goiás (ID 48497374 dos autos de origem), ora chamada de segunda penhora pelo agravante, precluiu, após ter sido a impugnação contra ela rejeitada pelo ID 52466639, dos autos de origem; os embargos de declaração em face dela não terem sido acolhidos pela decisão ID 55170207, dos autos de origem; e da desistência do agravo de instrumento 0704532-09.2020.8.07.0000 interposto em face da decisão dos embargos de declaração (ID 59726605, dos autos de origem). Assim, diante da preclusão da decisão sobre a penhora dos imóveis situados em Santo Antônio do Descoberto - GO, denota-se que tal questão já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Sendo assim, no que tange aos referidos aspectos, em um primeiro momento, não vejo razão para reforma da decisão combatida. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EM OUTRO RECURSO. VALOR MANTIDO. REVISÕES REITERADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1 É inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto a questões novas, não apreciadas na decisão recorrida, especialmente quando elas já foram matéria de anterior recurso, em razão da manifesta preclusão. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1309481, 07428765920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. RESGUARDO DA MEAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÕES ANTERIORMENTE DISCUTIDAS. PRECLUSÃO. (...) 3. Alegações rejeitadas pelo juízo em sede de exceção de pré-executividade, não podem ser rediscutidas pelo executado, sobretudo quando são objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. 4. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1269242, 07118669420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, tendo em vista que a questão restou sedimentada e estabilizada. Desse modo, NÃO CONHEÇO do pedido de desconstituição da penhora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO Da decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis em Goiás e homologou o laudo de avaliação, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em decisão. O agravante alega nulidade desta decisão por falta de fundamentação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: §1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, e pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo a quo afastou qualquer vício capaz de justificar o provimento dos embargos de declaração. Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. Afasto a preliminar ventilada. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil.No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 86370976): 1. Passo à análise da impugnação de Id 84435555. 2. Em que pese a alegação do executado de que há nos autos imóvel apto a garantir a satisfação da dívida, imóvel este por ele oferecido e aceito pelo credor, não há notícias de arrematação do bem, tampouco indícios de que o eventual valor proveniente de sua alienação será suficiente para satisfação do débito. 3. Desta forma, à Luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, não pode este Juízo impedir que o credor se utilize dos meios jurídicos disponíveis e idôneos para a satisfação de seu crédito. 4. A esse respeito, conforme se depreende da matrícula dos imóveis penhorados (Ids 48358268 e 48358296), consta a informação oficial de que os bens são de sua titularidade e, na hipótese da constrição recair sobre direito de terceiros, dispõem estes de meios jurídicos adequados para suspender/desconstituir a penhora deferida. 5. No que tange especificamente à avaliação realizada pelo ilustre oficial de Justiça, tem-se que a certidão redigida pelo auxiliar goza de fé pública e tem presunção de veracidade. 6. Na hipótese de discordância do executado com as conclusões exaradas pelo avaliador, incumbe a este carrear aos autos documentos comprobatórios de que a certidão não condiz com a realidade ou que, ao menos, o auxiliar equivocou-se ao atribuir o valor aos bens. 7. Contudo, apesar das alegações, o executado não faz nenhuma prova, de modo que a rejeição da impugnação de Id 844355555 é a medida que se impõe. 8. Por conseguinte, homologo o Laudo de Avaliação de Id 82426794. 9. Tendo em vista o lapso transcorrido desde o encaminhamento do ofício à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás (Id 48497374, item 4) e a ausência de resposta até o presente momento, renove-se a diligência para, então, dar-se prosseguimento aos atos expropriatórios. 10. Acaso haja interesse, fica o credor intimado a diligenciar junto à respectiva Secretaria de Fazenda para obter as informações. 11. Ademais, traga o credor planilha atualizada do débito e cópia da certidão atualizada das matrículas dos imóveis. Prazo: 15 (quinze) dias. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 88420108. Pretende o agravante que o laudo de avaliação seja anulado em razão da ausência de conhecimento do avaliador, além das informações prestadas serem confusas e mal elaboradas. Em análise dos autos, verifica-se que o laudo avaliativo concluiu que apesar do imóvel estar localizado em área urbana, possui uso rural, que inclusive conta com diversas plantações e criação de animais; que a área dos dois imóveis avaliados totaliza 63.156m2; que foi adotado como parâmetro de pesquisa a consulta a sites especializados em compra e venda de imóveis, além de consulta a corretores da região, apesar da ausência na região de imóveis com dimensões similares. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça (ID 82426794 dos autos de origem) preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, ou seja, os bens, com suas características e o estado em que se encontram, além do valor. Importante relembrar que a regra estampada no Codex processual é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (artigo 870) e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador, que não é o caso dos autos. Dessa forma, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. Com efeito, a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser afastada apenas para atender melhor aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE FALHAS. LAUDO IDÔNEO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Mostra-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região, levando em conta negócios realizados recentemente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255162, 07040818120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, a alteração no valor do bem ou, ainda, se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Inteligência do artigo 873 do CPC. 2. Mera indicação de imóveis situados na região com preços diferentes do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as mesmas características da unidade avaliada, havendo variações que vão desde as metragens das áreas úteis existentes até o próprio acabamento das edificações. Demais disso, restou assentado no laudo de avaliação que as paredes externas se apresentam sem reboco e em péssimo estado de conservação, o que notoriamente reflete o valor final atribuído ao bem. 3. Não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256684, 07040168620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não restou comprovado erro na avaliação efetuada pelo oficial de justiça, nem fundamentada qualquer dúvida que justifique a realização de nova avaliação. Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão e, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, inadmissível a concessão do efeito suspensivo requerido. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 12:40:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador